Tribunal: TJMT
Processo: 1013259-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013259-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), MICHELLY GIRALDES PORTELA - CPF: 000.741.371-82 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), M. E. G. P. S. - CPF: 083.994.231-14 (AGRAVADO), MICHELLY GIRALDES PORTELA - CPF: 000.741.371-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – CANCELAMENTO PELA BENEFICIÁRIA DO PLANO APÓS A INTERPOSIÇÃO DA DEMANDA E ANTES DA ANÁLISE LIMINAR – PERDA DO OBJETO QUANTO AO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO PELA AUSÊNCIA DE VÍNCULO – MANUTENÇÃO QUANTO AOS DANOS SOFRIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013259-28.2024.8.11.0000.

COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

AGRAVANTE: SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE S/E LTDA.

AGRAVADO: MARIA EDUARDA GIRALDES PORTELA SILVA, REPRESENTADA POR SUA MÃE MICHELLY.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA
. em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1012517-96.2021.8.11.0003 ajuizada por M. E. G. P. S., neste ato representada por sua genitora Michelly Giraldes Portela, deferiu o pedido de tutela de urgência para
“Com essas considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e/ou custeie integralmente o tratamento psicológico – Terapia Ocupacional – da requerente, disponibilizando-o, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que desde já aplico em R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4o do Código de Defesa do Consumidor.”

Em suas razões recursais, a Agravante assevera, inicialmente, o cancelamento do Plano de Saúde da Agravada
“Cumpre informar que o plano da autora se encontra cancelado desde 04/08/2022. Dito isso, não há justificativa para o fornecimento de qualquer serviço de terapia ocupacional, tendo ocorrido a perda do objeto da ação.”

Alega
“Conforme consta dos documentos médicos acostados à inicial, a paciente fora diagnosticada com CID F41, F81 e F90.0, não sendo portadora de qualquer uma das patologias que lhe dão direito à realização do tratamento, conforme previsto nas diretrizes de utilização no 107, do rol de procedimentos da ANS vigente à época. Dessa forma, está claro que a paciente não fazia jus ao recebimento do tratamento solicitado à época do ajuizamento, e, posteriormente, cancelou seu plano de saúde, o que desobriga ao fornecimento de qualquer serviço, não havendo probabilidade do direito na concessão de tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC.”.

Menciona
“Afastar ou modificar as regras de cobertura do contrato provoca consequências gravíssimas para as operadoras e para os próprios usuários. A desconsideração pode despejar milhares de usuários em um ambiente inapropriado para plena utilização, isto é, sem tempo hábil para estruturação física e financeira, o plano de saúde pode criar um meio insatisfatório para prestação de atendimento a novos usuários.”

A liminar fora indeferida.

Interposto Agravo Interno, este restou NÃO CONHECIDO por violação à Dialeticidade.

Ausente Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o ente ministerial opina pelo não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR AVENTADA PELO ENTE MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Sustenta o Ente Ministerial a necessidade de Não Conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, porquanto
“Diante do exposto, o parecer recomenda o não conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento diante da falta de interesse de agir da parte agravante porque, à época do ajuizamento do recurso, não mais existia contrato vigente entre as partes.”.

Entretanto, embora não existisse mais vínculo entre as partes quando da análise liminar, em pleno vigor a liminar deferida pelo Juízo singular determinando o fornecimento de Tratamento à Agravada, pelo que subsistente o interesse recursal.

Assim, afasto a preliminar arguida.

MÉRITO

Pois bem. Busca ao Plano de Saúde Agravante seja provido o Recurso para reformar a decisão que determinou que a mesma arcasse com o tratamento requerido pela Agravada, tendo em vista que, além de não ter obrigatoriedade de prestar o tratamento vindicado, o Plano de Saúde da Agravada encontra-se cancelado desde o ano de 2022.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o Recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

In casu
, em uma análise perfunctório, visualiza-se

laudo acostado no Id. 37385980, emitido pela médica Dr.a Luciene Lemos Gul, verifica-se que a paciente apresenta
“Transtornos Específicos do Desenvolvimento das Habilidades Escolares e Transtorno de Pânico”
,
razão pela qual foram indicadas sessões de psicoterapia.

Tendo o Agravante negado o tratamento ao argumento de que
“não autorizado por não atender a diretriz de utilização (DUT) do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS”.

Sobre o tema em exame, conforme entendimento jurisprudencial, não cabe à prestadora de serviços médicos limitar a cobertura do procedimento considerado mais adequado pelo profissional de saúde, devendo ela fornecer aquele tratamento prescrito pelo médico como sendo necessário ao paciente.

Entretanto, se num primeiro momento mostra-se possível a manutenção do tratamento da Agravada, e embora não tenha havido contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento,

conforme posto em parecer ministerial, verifica-se do andamento da Ação de Origem que a Agravada reconhece a Perda do Objeto quanto a tal tópico, requerendo o prosseguimento do feito quanto aos Danos Morais sofridos, a saber:

“(...) 2. DO MERITUM CAUSE.

2.1. DO CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE.

Da minuciosa análise dos autos, depreende-se que o feito foi distribuído em 28 de maio de 2.021, portanto, quando a Requerente ainda era Cliente/Consumidora dos produtos fornecidos pela Requerida.

(...) justamente devido a soneira desse Juízo, assim como da Requerida em atender as necessidades da Requerente que está foi “obrigada” a procurar outro plano de saúde que atendesse suas necessidades, razão pela qual foi “obrigada” a cancelar seu contrato com a Requerida.

Destarte, diferentemente do defendido pela Requerida, não há que se falar em perda completa do objeto da ação, vez que persiste ainda os danos morais causados à época em razão da negativa de cobertura, motivo pelo qual o feito deve prosseguir nesse interim.”- id 157698339, págs. 3 e 4 da origem.”

A Rescisão Unilateral pelo Plano de Saúde é objeto de bastante debate no âmbito do Judiciário, tanto que foi submetida a julgamento pelo STJ no Tema Repetitivo 1082, onde foi definida a possibilidade ou não de cancelamento unilateral -
por iniciativa da operadora
- de contrato de plano de saúde (ou seguro saúde) coletivo enquanto pendente tratamento médico de beneficiário acometido de doença grave.

A seguinte tese foi firmada em referido Tema:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

Entretanto, o caso em análise distingue dos moldes sedimentados no Tema, posto que a rescisão se deu unilateralmente pela Agravada, TENDO SIDO RECONHECIDA PELA MESMA, INCLSUIVE,

a
PERDA DO OBJETO
quanto a tal ponto.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo para afastar a obrigatoriedade de fornecimento de Tratamento pelo Agravante, tendo em vista o Cancelamento do Plano pela Agravada, subsistindo a análise dos Danos a ele inerentes e que serão alvo de análise singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024